Tribunal: TJBA
Processo: 8065087-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065087-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: TEREZINHA ALVES LEITE

Advogado(s)
:
DIOGO DE ALMEIDA PIRES, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (PLANO VERÃO). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACILITAÇÃO DA DEFESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TÍTULO GENÉRICO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA. TEMA 685 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em sede de execução individual de sentença coletiva, converteu a fase de liquidação em cumprimento de sentença, rejeitou a preliminar de incompetência territorial e homologou os cálculos apresentados pela exequente, neles incluindo juros remuneratórios.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a competência territorial do Juízo da Capital para processar a execução quando a consumidora reside em comarca do interior (Xique-Xique/BA); (ii) a imprescindibilidade da fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum antes do início da fase de cumprimento de sentença e dos atos expropriatórios; (iii) a legalidade da inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação quando ausente condenação expressa no título executivo judicial (Ação Civil Pública).

III. Razões de Decidir

3. A competência para a execução individual de sentença coletiva pode ser tanto no foro do domicílio do consumidor ou do juízo prolator da sentença (Tema 480 do STJ). Contudo, a propositura da ação na Capital, ainda que diversa do domicílio da autora, não gerou prejuízo à defesa da instituição financeira, devendo ser mantida a competência em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da facilitação da defesa do consumidor. Preliminar rejeitada.

4. A sentença proferida em Ação Civil Pública possui natureza genérica (
an debeatur
), sendo indispensável a instauração da fase de Liquidação de Sentença (art. 509 do CPC) para a apuração da titularidade do crédito e do
quantum debeatur
mediante a análise de documentos e cálculos complexos. A conversão automática em cumprimento de sentença, com a supressão da liquidação, configura
error in procedendo
e viola o devido processo legal, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 624232 SC) e a pendência do Tema 1.169.

5. Em estrita observância ao princípio da fidelidade ao título e à coisa julgada, é vedada a inclusão de juros remuneratórios na fase de execução individual se não houver condenação expressa na sentença da Ação Civil Pública. Aplicação da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 685 (REsp 1.392.245/DF). No caso concreto, o título exequendo limitou-se à correção monetária e juros de mora, impondo-se a exclusão da verba remuneratória dos cálculos.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a competência territorial em Salvador, anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à fase de Liquidação de Sentença pelo procedimento comum, com a exclusão definitiva dos juros remuneratórios dos cálculos.

Tese de julgamento:
"
1. A execução individual de sentença genérica proferida em ação civil pública demanda prévia fase de liquidação de sentença para apuração da titularidade e do valor devido, sendo incabível a conversão direta em cumprimento de sentença. 2. Nos termos do Tema 685 do STJ, a sentença proferida em ação civil pública relativa a expurgos inflacionários não abrange os juros remuneratórios se não houver condenação expressa, sob pena de violação à coisa julgada."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8065087-72.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO BRADESCO S/A
, e, como agravada,
TEREZINHA ALVES LEITE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a decisão de conversão de rito e determinar o retorno à fase de liquidação, com a exclusão dos juros remuneratórios, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de ___________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça